Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738598-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSE ANDRADE MONTALVAO D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração, a parte apelante, José Andrade Montalvão, pretende sanar omissão que entende existir no acórdão que restou assim ementado: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MÁ-GESTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Entendendo o juízo processante que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes. 2 – Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado sentenciante considera satisfatórias para seu convencimento as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. 3 – O Decreto n. 78.276/1976, atribuiu ao Conselho Diretor, no exercício da gestão do Fundo de Participação PIS-Pasep, a competência para calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e para calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigidos das mesmas contas individuais. 4 – Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as contribuições referentes ao PIS e Pasep passaram a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono salarial, de modo que o Fundo foi fechado para novos participantes, e aqueles que contribuíram após 04/10/1988 perderam o direito ao saque de seu saldo. 5 – Cabe ao autor demonstrar a irregularidade na correção monetária e na aplicação da taxa de juros em seu saldo da conta individual do PIS-Pasep pelo Banco administrador. 6 – Apelação conhecida e desprovida”. Para tanto, o embargante aduz que o julgado foi omisso ao deixar de analisar a alegação de que houve cerceamento de defesa, desconsiderando a necessidade de realização de perícia. Alega, ainda, que exigir da parte autora a apresentação de documentos que comprovem a realização de saques é fazer prova de fato negativo, devendo-se inverter o ônus da prova. Reitera os argumentos expendidos no recurso de apelação. Pede a correção dos vícios apontados e, por conseguinte, pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Pela decisão de ID no 68588473, determinou-se a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.300, dos recursos especiais repetitivos, conforme decisão do STJ. O Banco do Brasil S.A. interpôs embargos de declaração, alegando a inaplicabilidade da suspensão processual. Afirma não haver insurgência quanto à distribuição do ônus probatório, haja vista competir à parte autora a apresentação de provas que demonstrem os fatos alegados, considerando a ausência de relação de consumo entre as partes. Ressalta que o processo se encontra em fase avançada de instrução processual, com o julgamento do recurso de apelação pendente, não havendo razões para suspendê-lo. Requer que seja sanada a omissão, com a devida inclusão do recurso de apelação da parte autora para julgamento. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Em primeiro lugar, esclarece-se ao Banco do Brasil S.A. que a apelação interposta pela parte autora já foi julgada, conforme acórdão de ID no 66578512, estando pendentes de julgamento os embargos de declaração interpostos pela parte autora em relação a tal julgado (ID no 66771290). Em segundo lugar, não cabe a interposição de embargos de declaração contra a decisão que determina o sobrestamento do processo para que se aguarde decisão a ser proferida no regime dos recursos repetitivos, mormente se não apontado nenhum vício que se qualifique, nem mesmo em tese, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não obstante, considerando que as razões apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. contêm suficientes elementos para se avaliar a possível distinção quanto à determinação de sobrestamento nacional de processos, e primando pelo aproveitamento dos atos processuais independentemente do erro quanto à forma adotada, recebo a insurgência nos termos do art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC. Com efeito, segundo tal sistemática, a parte pode requerer o prosseguimento do feito ao relator do processo sobrestado que esteja no tribunal de origem, como se verifica no presente caso, devendo demonstrar distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial. A questão submetida a julgamento no Tema no 1.300, dos recursos especiais repetitivos, consiste em “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. No presente caso, diversamente do que alega o Banco do Brasil, o correntista não reconhece a legitimidade dos lançamentos a débito em seu extrato do Pasep, contabilizados como pagamentos parciais. Consta da petição inicial o seguinte: “Incrivelmente, mediante simples análise, verificam-se várias retiradas da conta PASEP no decorrer de diversos anos, sem identificação de destino e sem qualquer explicação plausível para tanto, já que, teoricamente, apenas a servidora poderia sacar qualquer valor da conta PASEP que lhe diz respeito. (...) Ao comparar o valor atualizado dos créditos realizados em sua conta PASEP com o saldo remanescente no momento de sua aposentadoria, percebe-se claramente que a conta do Autor foi alvo de algum tipo de golpe, possivelmente na certeza de que jamais seriam descobertos e somente o próprio Banco do Brasil poderá explicar (se é que é possível) do que se trata” (ID no 62364551, p. 8-9). A sentença julgou improcedentes os pedidos, adotando, dentre outros fundamentos, as conclusões da Contadoria Judicial, a qual considerou haver diversos equívocos nos cálculos da parte autora, dentre eles a “ausência de lançamento de valores a débito, pagos na normalidade ou em conta corrente ou em folha de pagamento” (ID no 62364831). Na apelação, o autor alegou que o destino dos saques em sua conta Pasep não teria sido comprovado e que o ônus da prova incumbiria ao Banco do Brasil, cabendo a este demonstrar os pagamentos realizados (ID no 62364840). Conforme o voto condutor do acórdão embargado, “caberia ao apelante demonstrar a irregularidade na correção monetária e na aplicação da taxa de juros em seu saldo da conta individual do PIS-Pasep pelo Banco administrador, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC)” (ID no 66578512). Nos embargos de declaração pendentes de julgamento, a parte autora afirma que o Banco do Brasil, embora seja “o único responsável pela preservação dos documentos, restou convenientemente inerte quanto ao alegado e não houve qualquer determinação do juízo para que os autos fossem devidamente instruídos com os documentos faltantes, como, por exemplo, determinando que a parte embargada apresentasse os comprovantes de transferência” (ID no 66771290). Na sequência, prossegue dissertando quanto ao acervo probatório, à distribuição do ônus da prova e à necessidade de sua inversão, enfatizando que “uma vez que a parte autora afirma desconhecer a retirada das quantias, incumbe ao Banco réu trazer elementos que confirmem que os saques foram efetuados mediante requerimento” (ID no 66771290). Como se vê, a discussão travada nos embargos de declaração coincide integralmente com aquela do citado recurso especial, de modo que deve ser mantida a determinação de suspensão processual, em acatamento à ordem de sobrestamento nacional advinda do c. STJ. Dessa forma, recebo os embargos de declaração de ID no 68892654 como requerimento de prosseguimento do processo e indefiro-o, mantendo o processo suspenso até o julgamento do Tema no 1.300, dos recursos especiais repetitivos, com apoio nos arts. 932, inciso I, e 1.037, §§ 9o e 10, inciso II, ambos do CPC. Retifique-se o cadastro processual, invertendo-se os polos, haja vista que os embargos de declaração pendentes de julgamento foram interpostos pela parte autora (ID no 66771290). Publique-se. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator